Tribunal: TJDFT
Processo: 0734674-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA BACENJUD/SISBAJUD DIÁRIA. “TEIMOSINHA”. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
1. A utilização do Sistema de Informações ao Judiciário - InfoJud, BacenJud e correlatos, além de não ser condicionada ao esgotamento de diligências, pode ser renovada após o decurso de tempo razoável. (Temas 218 e 219 do STJ).
2. Dada a complexidade de execução da pesquisa do BacenJud diária (teimosinha), seu deferimento somente se mostra viável quando a parte interessada demonstrar minimamente a possibilidade de sucesso da medida, o que não ocorre no presente caso, visto os resultados das últimas diligências.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.